Tribunal: TJSP
Processo: 1011529-64.2020.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Embargos de declaração. Acidente de veículo. Ação de indenização por danos materiais. Ação julgada improcedente. Apelação do autor. Dinâmica do acidente controvertido, devido a falta de provas. Recurso improvido. Embargos opostos pelo autor. Alegação de que o Acórdão não teria analisado a dinâmica do acidente. Omissão inexistente. Nexo de causalidade não pode ser presumido, ante o conflito de

Ementa:
Embargos de declaração. Acidente de veículo. Ação de indenização por danos materiais. Ação julgada improcedente. Apelação do autor. Dinâmica do acidente controvertido, devido a falta de provas. Recurso improvido. Embargos opostos pelo autor. Alegação de que o Acórdão não teria analisado a dinâmica do acidente. Omissão inexistente. Nexo de causalidade não pode ser presumido, ante o conflito de versões. Embargos rejeitados.